Tribunal: TJMT
Processo: 1016202-65.2019.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016202-65.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALEX BARRETO DA SILVA - CPF: 083.525.797-54 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 1016202-65.2019.8.11.0041

APELANTE(S):

ALEX BARRETO DA SILVA

APELADO(S):

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE INCOMPLETA DE SEGMENTO DA COLUNA CERVICAL DE MÉDIA REPERCUSSÃO - QUANTIFICADAS EM 50% - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO AO GRAU DA LESÃO E AO PERCENTUAL PREVISTO NA TABELA DA SUSEP - SÚMULA 474 DO STJ - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – POSSIBILIDADE – CAUSA DE PEQUENA MONTA – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – REGRA PREVISTA NO §8º DO ART. 85 DO CPC/15 – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ ARESP 1337674/DF E RESP 1746254/SP– PREQUESTIONAMENTO – PREQUESTIONAMENTO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O
quantum
indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula nº 474.

A teor do § 8º do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2º do mesmo dispositivo legal, além de observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 1016202-65.2019.8.11.0041

APELANTE(S):

ALEX BARRETO DA SILVA

APELADO(S):

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra a sentença proferida na
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
c/c Pedido de Danos Morais
, ajuizada por
ALEX BARRETO DA SILVA
em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando a seguradora ao pagamento do valor de
R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (04/02/2019) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação
, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (ID 76713459).

Inconformada, a seguradora opôs embargos de declaração alegando a ocorrência de erro material no julgado ao argumento de que houve equívoco no calculo do
quantum
indenizável quanto à

aplicação do percentual previsto na tabela da Susep para o segmento anatômico afetado, o qual foi acolhido para fixar a condenação em R$ 1.687,50.

Em suas razões recursais (ID 76713467) alega a parte autora, ora apelante, que a sentença deve ser parcialmente reformada para adequar o valor indenizatório ao percentual constante da tabela da SUSEP e a quantificação da invalidez indicada pelo perito.

Assevera que a lesão que acomete a parte autora não se enquadra na previsão de perda completa da mobilidade de um segmento da coluna vertebral exceto a sacral com percentual de 25% como constou na sentença, mas sim na modalidade de lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais, cujo percentual corresponde a 100% do máximo indenizável, fazendo jus à indenização securitária no valor de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais).

Aduz, ainda, que os honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação estão aquém do razoável, pois fixado em valor ínfimo.

Prequestiona a matéria.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida, para que a seguradora seja condenada ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), além da majoração dos honorários sucumbenciais para o montante de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 76713474).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 1016202-65.2019.8.11.0041

APELANTE(S):

ALEX BARRETO DA SILVA

APELADO(S):

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte
autora
ALEX BARRETO DA SILVA
ajuizou
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Pedido de Danos Morais
em face de
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
, aduzindo que, em 04/02/2019, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado pelo Boletim de Ocorrência e demais documentos médicos anexados à inicial (IDs 76711981 e 76711982).

Em sua inicial (ID 76711969), requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório – DPVAT no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ao pagamento da indenização por danos morais no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), além do pagamento do ônus sucumbencial em sua integralidade.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos termos do relato.

Inconformada, recorre a parte autora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia se refere a necessidade adequação do
quantum
indenizatório ao percentual previsto na tabela da Susep para o segmento corporal comprometido e majoração dos honorários sucumbenciais.

1. Quantum indenizatório

É de se destacar que o
quantum
indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na
Súmula nº 474
, vejamos:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”

Neste particular,
a perícia concluiu que o acidente ocasionou invalidez permanente parcial incompleta
da coluna cervical em razão de fratura na vértebra C7 de média repercussão, quantificada em 50% (cinquenta por cento) (ID 76713450).

Nessa senda, percebe-se que o
expert
informou o grau da incapacidade e o percentual do respectivo dano, demonstrando-se conclusivo o laudo pericial ao indicar que a invalidez acometeu o segmento da coluna cervical.

Desta forma, demonstrado nos autos ter sido a parte autora/apelante vítima de acidente automobilístico e que resultara lesões que culminaram em
invalidez permanente parcial incompleta
de segmento da coluna cervical,
de se concluir que faz
jus
ao
recebimento de indenização securitária – DPVAT, no percentual correspondente a graduação de cada uma das lesões.

Tendo em vista que o cerne da controvérsia deste recurso se refere exclusivamente ao percentual previsto na tabela da SUSEP correspondente à lesão na estrutura neurológica, há que se analisar a respectiva tabela, atualizada em 2018,
conforme se extrai do site da Susep, endereço eletrônico
:
http://www.susep.gov.br/menuatendimento/seguro_pessoas_consumidor#ac_pessoais
.

Danos Corporais Totais

Percentual da Perda

Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros superiores ou inferiores

100

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambas as mãos ou de ambos os pés

Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e de um membro inferior

Perda completa da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) comprometimento de função vital ou autonômica

Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital

Danos Corporais Segmentares (Parciais)

Percentual da Perda

Repercussões em Partes de Membros Superiores e Inferiores

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos

70

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores;
Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés

50

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo polegar;
Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo

25

Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros dedos da mão;
Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dos dedos do pé

10

Danos Corporais Segmentares (Parciais)

Percentual da Perda

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais

Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação (mudez completa) ou da visão de um olho

50

Perda completa da mobilidade de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral

25

Perda integral (retirada cirúrgica) do baço

10

Assim, partindo-se o cálculo do
teto indenizatório
– R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), enquadrando-se a lesão segmentar na tabela da SUSEP (anexa à Lei nº 6.194/74, com alterações introduzidas pela MP 451/2008, posteriormente convertida na Lei nº 11.945/09), e efetuada a redução proporcional da indenização conforme a extensão do dano, a teor do apurado na perícia, tem-se:

-

Perda completa da mobilidade de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral
R$ 13.500,00 x 25% (percentual de perda previsto na tabela
para invalidez parcial incompleta de coluna vertebral)
x 50% (perda de repercussão prevista na perícia para o segmento da coluna cervical) =
R$ 1.687,50
(mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

Assim, chega-se ao montante indenizatório total, devido a título de cobertura do seguro obrigatório (DPVAT), qual seja,
R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)
,

valor este idêntico ao previsto no r.
decisum,
motivo pelo qual não há como prosperar a irresignação da parte apelante
.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR NÃO VERIFICADA – COISA JULGADA NÃO CONFIGURADA – DEBILIDADES DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, HISTÓRICO CLÍNICO E LAUDO PERICIAL – NEXO CAUSAL CARACTERIZADO – DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – QUANTUM – INCIDÊNCIA DA TABELA DA SUSEP E DO CNSP – PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Apesar de a ação de cobrança possuir idênticas partes e pedido com outra ação, também da mesma natureza, ajuizada previamente, com decisão de mérito já proferida e transitada em julgado, não se verifica a mesma causa de pedir, pois se tratam de acidentes de trânsito distintos, não caracterizando a coisa julgada. Estando presentes, nos autos documentos que evidenciam a existência do nexo de causalidade entre o evento danoso e os danos ocorridos, assiste à vítima do sinistro o direito de receber a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. Estando em vigência da Lei nº 11.482/2007, o valor da indenização deve ser no máximo de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), aplicando-se as Resoluções do CNSP e da SUSEP, para adequar a indenização ao percentual da invalidez suportada. “A indenização do seguro DPVAT, em casos de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez.”
(Súmula nº 474 do STJ).”
(N.U 0041558-84.2016.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, publicado no DJE 07/02/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – DEBILIDADES DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, HISTÓRICO CLÍNICO E LAUDO PERICIAL – NEXO CAUSAL CARACTERIZADO – DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – QUANTUM – INCIDÊNCIA DA TABELA DA SUSEP E DO CNSP – PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Estando presentes, nos autos, documentos, tais como Boletim de Ocorrência, Histórico Clínico e Laudo Pericial, que evidenciam a existência do nexo de causalidade entre o evento danoso e os danos ocorridos, assiste à vítima do sinistro o direito de receber a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. Estando em vigência da Lei nº 11.482/2007, o valor da indenização deve ser no máximo de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), aplicando-se as Resoluções do CNSP e da SUSEP, para adequar a indenização ao percentual da invalidez suportada. “A indenização do seguro DPVAT, em casos de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez.”
(Súmula nº 474 do STJ).”
(N.U 1012380-39.2017.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, publicado no DJE 21/08/2018).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PAGAMENTO PARCIAL PELA VIA ADMINISTRATIVA – CONCORDÂNCIA EXPRESSA DA REQUERENTE – QUANTUM INDENIZATÓRIO – DEDUÇÃO - NECESSIDADE – ADEQUAÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PREVISTO NA TABELA DA SUSEP - OBRIGATORIEDADE - SENTENÇA REFORMADA - PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. É devida a dedução dos valores pagos pela via administrativa, para fins de quitação da cobertura do seguro obrigatório DPVAT.2. A aplicação da TABELA da SUSEP é necessária em todos os sinistros, anteriores e posteriores às alterações trazidas pela Lei nº 11.945/2009.”

(N.U 0057732-76.2013.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/07/2018, publicado no DJE 26/07/2018).

Conclui-se que para que o enquadramento fosse aquele previsto para
lesões de órgãos e estruturas cervicais como pretende a parte autora esta deveria apresentar comprometimento das funções vitais, o que não é o caso dos autos
, motivo pelo qual correta a sentença que aplicou o percentual previsto para invalidez da coluna vertebral.

Assim,
mantenho inalterada a sentença

neste ponto
.

2. Majoração dos Honorários Sucumbenciais

Com relação aos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação, há que se destacar que
o magistrado não está adstrito aos patamares estipulados pelo art. 85 do CPC/15, quais sejam, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Isso porque, a teor do § 8º do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2º do mesmo dispositivo legal.

Na hipótese dos autos, a verba honorária
foi arbitrada em quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor da condenação, o que resulta em
R$ 168,75
, o qual, de fato não atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tampouco remunera adequadamente o causídico.

Nesse sentido é entendimento pacificado do STJ, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO. POSSIBILIDADE. REGRAS PREVISTAS NO ART. 85 DO CPC/15. PROVIMENTO. 1. Execução de obrigação de fazer. 2. Com a ressalva do meu entendimento, a 2ª Seção definiu que, quanto à fixação dos honorários de sucumbência, temos a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação,

devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º). Precedente da 2ª Seção. 3. Agravo interno provido para majorar os honorários de sucumbência em favor da recorrente para 10% sobre o proveito econômico obtido pela vencedora.”

(AgInt no AREsp 1337674/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/07/2019, DJe 02/08/2019).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 85, § 2º, DO CPC/2015. PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. DECISÃO MANTIDA. 1. Os honorários advocatícios devem ser arbitrados a partir do valor da causa ou do proveito econômico experimentado, com obediência aos limites impostos pelo § 2º do art. 85 do CPC/2015, os quais se aplicam, inclusive, nas decisões de improcedência e quando houver julgamento sem resolução do mérito. Somente quando inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa, a referida verba poderá ser fixada por apreciação equitativa, nos termos do § 8º do mesmo dispositivo. Precedentes. 2. O valor fixado obedece os limites legais, bem como atende as circunstâncias previstas nos incisos do art. 85, § 2º, do CPC/2015, devendo ser mantido. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt nos EDcl no REsp 1746254/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 21/06/2019).

No mesmo sentido, é o entendimento pacificado neste Tribunal de Justiça, vejamos:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INADIMPLÊNCIA QUANTO AO PAGAMENTO DO PRÊMIO – IRRELEVÂNCIA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA SÚMULA Nº 257 DO STJ – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DOS §§ 2º E 8º DO ART. 85 DO CPC – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – PRIMEIRO APELO CONHECIDO E PROVIDO E SEGUNDO APELO DESPROVIDO. Conforme entendimento consolidado pelo enunciado da Súmula nº 257 do colendo STJ: “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”. Portanto, o direito ao recebimento da indenização depende apenas da prova do acidente e dos danos causados por ele, o que restou demonstrado à saciedade na hipótese, não estando vinculado ao pagamento do prêmio do seguro DPVAT.Quando fixados em quantia irrisória, torna-se necessária a majoração dos honorários advocatícios para o valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão. ”
(Ap 145592/2017, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2018, publicado no DJE 12/12/2018).

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE INCOMPLETA - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - MAJORAÇÃO - ART. 85, §§ 8º E 11, CPC/2015 - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC, cuja majoração também atende ao disposto no §11 do mesmo artigo.”
(APELAÇÃO CÍVEL Nº
1002212-41.2018.8.11.0041
, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2018, publicado no DJE 23/11/2018).

Assim, em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atenta à baixa complexidade da causa por se tratar de demanda repetida corriqueiramente e ao tempo despendido no desempenho do serviço, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa no montante de R$ 1.000,00 (mil reais).

3. Prequestionamento

Por fim, relativamente ao prequestionamento mencionado no recurso da apelante, ressalte-se que para a solução da questão posta em exame, não há necessidade de o julgador citar todos os dispositivos. Interessa que aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.

Além do mais, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violadas as disposições legais e/ou constitucionais apresentadas.

Ante o exposto
dou parcial provimento
ao recurso apenas para majorar a verba honorária para o montante de R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC/15.

No caso dos autos, deixo de majorar os honorários advocatícios nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/2015, tendo em vista que a procedência parcial implica no não preenchimento dos requisitos ensejadores da majoração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2021